Tribunal: CARF
Processo: 13864.000323/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para decidir sobre a constitucionalidade da lei tributária. Súmula CARF no 2.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000323/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
DECIO RIBEIRO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2008
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para decidir sobre a constitucionalidade da lei
tributária. Súmula CARF no 2.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 130 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda, ano-calendário de 2007, no valor
principal de R$ 197.097,83, com os acréscimos penais e moratórios, em face da constatação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000323/2010-65
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000323/2010-65

infração de omissão de rendimentos caracterizada pro créditos bancários de origem não
comprovada.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 121 e
seguintes.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação (e-fls. 141 e
ss). Em suma, contestou a formação de presunção de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários; arguiu violação do sigilo bancário, arguiu inconstitucionalidade da
legislação correlata; e citou jurisprudência pertinente à matéria. Referidas alegações foram
enfrentadas e refutadas pelo Acórdão no 12-64.885 7a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls 155 e ss), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01 01.1997. a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
E de se manter a tributação do depósito bancário cuja fonte e ou natureza da operação
não restar demonstrada pelos elementos constantes dos autos.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa julgadora não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso em 30/05/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 169 e ss) em 25/06/2014. Em suma, reitera a alegação da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de violação de preceitos constitucionais, por exceder a
competência desse colegiado, ao teor da súmula CARF no 2, de aplicação obrigatório por esse
colegiado.
Conheço das demais matérias por preencherem os pressupostos legais.
Não há preliminares.
No mérito, a defesa contesta a formação da presunção legal de omissão de
rendimentos com base em créditos bancários de origem não comprovada, por entender não se
afigurar renda. Não obstante, referida presunção tem em previsão legal, qual seja, art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, de aplicação obrigatória pela autoridade fiscal, dada a natureza vinculante do
lançamento.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000323/2010-65

Assim, havendo intimação regular do sujeito passivo para comprovar a origem de
créditos verificados em suas contas bancários, há que fazê-lo, de forma individualizada, sob pena
da constituição válida da presunção de omissão de rendimentos, como ocorreu no caso em
análise.
Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, que são
integralmente superados pelo princípio da legalidade, afeto ao lançamento, considerando que o
recorrente não comprovou a origem dos créditos bancários, há que se manter a exigência.
Por oportuno, registro que a jurisprudência citada pelo Recorrente, a par de estar
superada, o teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601314, julgado no regime de repercussão geral, não vincula esse colegiado e não alteram as
conclusões desse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital